Tribunal: CARF
Processo: 12269.003506/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003506/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.181 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA
SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE COOPERATIVAS. ART. 22,
IV,
DA
LEI
No
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DO CARF.
A contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas, prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.876/99, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (RE no 595.838/SP - Tema 166). Ao lado disso, o Regimento Interno
do CARF (art. 62) estabelece a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro declarou-se impedido de
participar do reportado julgamento, sendo substituído pelo conselheiro Marcelo Freitas de Souza
Costa (suplente convocado)

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado) e Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003506/2010-99
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003506/2010-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-050.622 (fls. 284 a 290)
que julgou parcialmente procedente a impugnação, em face do reconhecimento da decadência no
período de 01/2005 a 11/2005, e manteve em parte o crédito tributário lançado por meio do Auto
de Infração no 37.295.508-8 (fls. 3 a 17), relativo às contribuições devidas à seguridade social,
parte patronal, no percentual de 15%, sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados pela Cooperativa UNIMED,
conforme previsto no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Relatório Fiscal anexado às fls. 18 a 21 e Impugnação às fls. 51 a 77..
A decisão recorrida, que manteve em parte o crédito tributário exigido e declarou
a decadência em relação às competências 01/2005 a 11/2005, restou assim ementada (fls. 284):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AI DEBCAD n° 37.247.683-0 de 14/05/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. MULTA.
EFEITO DE CONFISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
É devida a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, de quinze
por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Não caracteriza ofensa ao princípio da vedação da tributação com efeito de confisco, a
aplicação de multa fundamentada na legislação que a rege e em plena vigência no
mundo jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 05/02/2015 (fls. 296) e apresentou recurso
voluntário em 09/03/2015 (fls. 305 a 320) sustentando a inconstitucionalidade da contribuição
instituída pelo inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003506/2010-99

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
- Da contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas
O contribuinte alega a inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
O lançamento refere-se à cobrança de contribuições devidas à seguridade social,
parte patronal, no percentual de 15%, sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados pela Cooperativa UNIMED,
conforme previsto no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP
com repercussão geral (Tema no 166), declarou a inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, pois extrapolava a norma do art. 195,
inciso I, a, da Constituição Federal, tributando o faturamento da cooperativa, representando nova
fonte de custeio que somente pode ser instituída por meio de lei complementar.
Negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o
recurso extraordinário transitou em julgado em 09/03/2015.
Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou a Nota PGFN/CASTF no 174/2015 incluindo a matéria na lista daquelas com dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF.
Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF
das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que previa a contribuição
previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de
cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 62, §
2o, do RICARF.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003506/2010-99

(Acórdão no 9202-009.574, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 24/06/2021, Publicado em
23/07/2021)
Nesses termos, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento
das contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 339
DF CARF MF
Original